Tribunal: TJMT
Processo: 1013119-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013119-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), FENIX DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.870.693/0001-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ADONIAS CORREIA DE SANTANA - CPF: 716.143.201-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO QUE NÃO OCORREU NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO
. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO CONFESSADO NA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

PRÁTICA DE ATO TEMERÁRIO NO PROCESSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I e II DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2."A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

3. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019).

4. “É válida a notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária e recebida por terceiros. (Ap 123103/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

5. Comprovado que a parte embargante
deduz pretensão contra fato incontroverso e que tenta alterar a verdade dos fatos r
esta caracterizado que
incorre na conduta do artigo 80, I e II, CPC, o que caracteriza a litigância de má-fé.

6. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

7. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

8. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
217740193
) opostos por
Fênix Depósito de Madeira e Materiais para a Construção LTDA e Adonias
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso.

(Id. 213868653).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso, uma vez que “não houve enfrentamento do fato (argumentação) de que não existe comprovação de que a notificação extrajudicial teria sido enviada pelos Correios ou pelo Cartório de Títulos e Documentos, razão pela qual não seria possível ter certeza de que a constituição em mora teria sido feita de forma regular.
”
(Id.
217740193
, pág. 3).

Menciona que o acórdão, possui erro material “
que fere de morte os fundamentos da decisão embargada, pois, não existe intimação ou documento que tenha sido enviado ao endereço dos embargantes.”
(Id.
217740193
, pág. 3).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

Sustenta que os argumentos acerca de suposta inexistência de notificação extrajudicial “
já foram enfrentados por este Tribunal no julgamento do agravo interno
(id. 191038681)
e dos embargos de declaração no agravo interno
(id. 206298654). Em ambas as ocasiões, os argumentos dos embargantes foram rechaçados.” (Id. 220146184 - Pág. 2)

Argumenta que “os próprios embargantes juntam aos autos declaração do advogado então constituído que confirma
(confessa)
o recebimento/assinatura da notificação extrajudicial, consoante documento de ID 193826659. Nessa toada, os Embargantes, litigam contra os próprios fundamentos, reiterando que se trata de recurso manifestamente protelatório,
eis que admitem que por meio de seu procurador à época recebeu e assinou a notificação extrajudicial apta a constituí-los em mora.”
(Id.

220146184 - Pág. 3).

Ao final requer a rejeição dos embargos com aplicação de multa por litigância de má-fé e por oposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso, uma vez que

“não houve enfrentamento do fato (argumentação) de que não existe comprovação de que a notificação extrajudicial teria sido enviada pelos Correios ou pelo Cartório de Títulos e Documentos, razão pela qual não seria possível ter certeza de que a constituição em mora teria sido feita de forma regular.
”
(Id.
217740193
, pág. 3).

O argumento do Embargante não prospera.

O acordão foi claro ao dizer que o acórdão foi enviado para o endereço do contrato,
sendo irrelevante se for por meio dos correios, por cartório ou por outro serviço que permita a entrega da notificação, da mesma forma que é irrelevante quem tenha recebido
. Confira-se:

“[...] Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014,que alterou o Decreto Lei no 911/69, têm-se a constituição da mora
poderá
ser dar por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.

Destarte, se observa que não obrigatoriedade de se comprovar a mora com carta registrada, tanto é assim que o §2o do art. 2o da Lei no 911/69 usa a expressão “poderá” que indica uma opção e não “deverá” que indica uma obrigação.

A bem da verdade a norma indica que a notificação deve ser encaminhada ao endereço do constante do contrato, não sendo necessário que o encaminhamento se dê por carta registrada.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pela parte Agravada para seguinte endereço: Rua G, 10, Residencial Paraíso – CEP: 78515000 – Nova Canaã do Norte - MT, (Id. 171087684; pág. 118), que é o mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário como sendo do Agravante (id. 1418076; pág. 9). E, foi recebida pelo Advogado Laudemar da Silva Pereira Júnior OAB/MT 9415, que segundo os próprios recorrente foi contratado para repactuar o contrato da cédula de crédito bancário.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro. [...]” (Id. 216845185 - Pág. 4).

Esse é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

Frise-se
é irrelevante a forma do envio e quem a recebe
.

Ademais, é nítida a má-fé da parte embargante, pois em sua inicial relata de forma expressa que a notificação foi recebida pelo Dr. Laudemar da Silva Pereira Júnior, e, agora nos embargos se contradiz dizendo que o Dr. Laudemar recebeu a notificação em outro endereço. Confira-se trecho da inicial deste recurso:

“[...] No caso dos autos, juntados pela autora, fls. 8 (ID
117287598
), somente se tem o conteúdo de uma suposta notificação,
notificação essa que não foi feita pelos correios e nem pelo cartório
, constando a assinatura do advogado Dr. Laudemar da Silva Pereira Júnior (OAB/MT 9.415/O), que não é funcionário da empresa e nem faz parte da administração da empresa, tendo sido constituído apenas para tentar repactuar o contrato da cédula de crédito bancário, para que fosse negociado um contrato com paridade de armas, sem cláusulas exorbitantes, que outorguem vantagens desarrazoadas para a instituição financeira, de acordo com a lei.

[...]” (Id. 171087654 - Pág. 9).

Impende registrar que o advogado em questão possui poderes para receber notificações (Id. 177469153, pág. 7)

Tal conduta implica no reconhecimento da existência de litigância de má-fé, na medida em que a parte embargante tenta alterar a verdade dos fatos (art. 80, II do CPC).

Menciona que o acórdão, possui erro material “
que fere de morte os fundamentos da decisão embargada, pois, não existe intimação ou documento que tenha sido enviado ao endereço dos embargantes.”
(Id.
217740193
, pág. 3).

A bem de verdade tal situação ainda que não existisse não configuraria erro material.

Todavia, esclareço a parte embargante que ela mesma acostou a notificação extrajudicial no Id. 171087684 (Pág. 118).

Aqui novamente a parte embargante age com litigância de má-fé, na medida em que nega fato incontroverso nos autos (art. 80, I do CPC).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Logo, a parte embargante incorre na conduta do artigo 80, I e II, CPC (“deduzir pretensão contra fato incontroverso” e “
alterar a verdade dos fatos
”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024